Tribunal: TJDFT
Processo: 0716892-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. INVESTIMENTO. MOEDA VIRTUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.

1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré.

2. É desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, a realização dos meios razoavelmente possíveis para a citação pessoal da parte ré, verificando-se, no caso, que a busca de endereços via INFOSEG e SIEL é suficiente para comprovar que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

3. Ao investimento que não obtém o resultado esperado pelo investidor, em especial àquele conhecido como pirâmide financeira, onde se busca um ganho de capital bem acima das aplicações de mercado, não haverá condenação por dano moral em caso de eventual frustração do lucro pretendido. Precedentes TJDFT.

4. Recurso dos réus conhecido e desprovido.

5. Recurso do autor conhecido e desprovido.